Tribunal: TCU
Processo: 009.478/2004-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8948/2020-TCU-Primeira Câmara ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela SeinfraPortoFerrovia e pelo MP/TCU (peças 09/11), em: a) levantar o sobrestamento destes autos, tendo em vista o julgamento definitivo do TC Processo 005.849/2002-4 e a constatação de que o referido processo não interfere nas presentes contas; b) julgar regulares as contas dos responsáveis indicados adiante, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, dando-lhes quitação plena; e c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 009.478/2004-9 (PRESTAÇÃO DE CONTAS SIMPLIFICADA - Exercício: 2003) 1.1. Apensos: Processo 006.977/2007-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Airton Paulo Torres (XXX.464.244-XX); Aldir Leite de Araújo Júnior (XXX.599.723-XX); Álvaro Fernandes Freire Filho (XXX.100.774-XX); Ana Maria de Sena (XXX.065.804-XX); Carlos Ivan da Câmara Ferreira de Melo (XXX.076.344-XX); Eugênio Leopoldo Rosado Cascudo Rodrigues (XXX.830.544-XX); Francisco Antônio Martins (XXX.605.283-XX); Geraldo Dias de Oliveira (XXX.649.767-XX); Hanna Yousef Emile Safieh (XXX.959.854-XX); Irani Dutra de Siqueira (XXX.762.251-XX); Josimar Nogueira de Lima (XXX.178.214-XX); José Walter de Carvalho (XXX.132.894-XX); Lázaro Mangabeira de Góis Dantas (XXX.746.534-XX); Lucia Maria Pullen Parente (XXX.634.461-XX); Manoel Alves Neto (XXX.296.454-XX); Maria da Salete Medeiros Moreira (XXX.913.444-XX); Mônica Maria Libório Feitosa de Araújo (XXX.439.224-XX) 1.3. Órgão/Entidade: Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência deste acórdão aos responsáveis e à Codern.